Tribunal: STF
Processo: RE 82409
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-05
Data de publicação: 1975-09-05

Ementa:
ICM NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS. SENDO FATO GERADOR A
ENTRADA DA MERCADORIA NO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR, E OCORRENDO
ESTE NA VIGENCIA DA LEI INSTITUIDORA DO TRIBUTO, POUCO IMPORTA A
CIRCUNSTANCIA DE A IMPORTAÇÃO HAVER SIDO AUTORIZADA ANTERIORMENTE A
EDIÇÃO DA MESMA LEI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, COM A CASSAÇÃO DA SEGURANÇA.